Tribunal: TCU
Processo: 029.751/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9715/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.751/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Alves Barateiro (XXX.832.934-XX); Henrique Santos da Silva (XXX.804.937-XX); Mateus Macedo da Silva (XXX.274.827-XX); Savio Luiz Marcal de Oliveira (XXX.662.224-XX); Thiago Francisco da Silva Paula (XXX.031.467-XX); Victor Hugo Dias Cunha Thome (XXX.701.407-XX); Walace Luiz Veiga de Aquino (XXX.600.937-XX); Walace Vieira de Carvalho (XXX.552.427-XX); William Silva de Lima Junior (XXX.883.478-XX); Yago Gabriel Maia Gadelha (XXX.790.144-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.